Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-85.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTOR MENOR DE 14 ANOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. EXPRESSIVA DIFERENÇA DE IDADE ENTRE AUTOR E VÍTIMA. VULNERABILIDADE ABSOLUTA DA OFENDIDA. VULNERABILIDADE RELATIVA DO REPRESENTADO. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. CONTINUIDADE DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante enunciado Sumular 593 do colendo Superior Tribunal de Justiça “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.
2. O estado de vulnerabilidade a que se refere o artigo 217-A do Código Penal diz respeito a vítima, que não detém compreensão ou maturidade para resistir a uma ofensa contra a sua dignidade sexual, e não ao autor, valendo anotar tratar-se o delito de crime comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa.
3. Em situações excepcionais, a exemplo da chamada exceção de “Romeu e Julieta”, quando autor e vítima, embora crianças e adolescentes, com idades próximas, praticam carícias consensuais mútuas, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a atipicidade material do crime do artigo 217-A do Código Penal.
4. In casu, os fatos em exame se referem a uma criança de 7 (sete) anos de idade, a qual foi abusada sexualmente por seu primo que contava com 12 (doze) ou 13 (treze) anos, contra sua vontade, de modo que, além da completa ausência de “consentimento” por parte da ofendida, não se pode olvidar das diferentes fases de desenvolvimento cognitivo, físico e psicológico em que autor e vítima se encontravam, não se aplicando, pois, ao caso, a exceção de “Romeu e Julieta”
5. A apuração da responsabilidade do adolescente, à época com idade entre 12 e 13 anos, que pratica atos libidinosos contra criança de 7 (anos) anos resta imperiosa, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada, a fim de que seja recebida a representação oferecida contra o adolescente, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito, com a devida apuração do ato infracional.
6. Apelação conhecida e provida.